Tribunal: TJBA
Processo: 8039090-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039090-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

AGRAVADO: CLAUDIENE SILVA DE MATOS

Advogado(s)
:
FABIO LEITE DOS SANTOS

EMENTA
: D
ireito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Concurso público. Candidata aprovada em cadastro de reserva. Nomeação deferida em tutela provisória. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tema 784 da repercussão geral. Vedação legal de liminar satisfativa. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Oliveira dos Brejinhos contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a nomeação da agravada no cargo de Assistente Social, relativo ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2024.

2. O juízo de origem fundamentou o deferimento na edição da Lei Municipal nº 249/2025, que autorizou contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em definir:
(i) se a contratação temporária de profissionais durante a validade do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva; e (ii) se estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência que determinou a imediata nomeação.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, salvo nas hipóteses excepcionais do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/RG).

5. O surgimento de novas vagas ou a contratação temporária durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação, sendo necessária demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A agravada foi classificada em 5º lugar para cargo com apenas uma vaga prevista, inexistindo aprovação dentro do número de vagas.
7. Não restou configurada a probabilidade do direito nem o perigo da demora, nesse momento processual, exigidos pelo art. 300 do CPC, sendo incabível medida liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

8. Agravo interno prejudicado, ante a solução integral da controvérsia pelo presente julgamento.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido, para sustar a decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.